Tribunal: STF
Processo: RHC 268028
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 226, II, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado, definitivamente, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal — CP.

    2. Alega-se a inexistência de prova suficiente para a condenação.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matéria não examinada no acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    4. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.

    5. A jurisprudência firme desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.